Tribunal: CARF
Processo: 10805.723245/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723245/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.462 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ARTECOR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS PGFN. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e manteve o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SAE no 1.784.009, de 1o de setembro de 2015, ante a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723245/2015-91
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723245/2015-91

constatação da existência de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do
pedido de inclusão.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/SAE no 1.784.009, de 1o de setembro de 2015, conforme documento de
fl. 32, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006,
arts. 17, V, 29, I, e 30, II e § 2o, e da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, arts.
15, XV, e 73, II, “d”.
Cientificada (fl. 37), a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 2/15) em 26/10/2015, alegando, em síntese, que o ato de exclusão é ilegal, pois inviabiliza o
exercício de suas atividades laborais, o que implica no encerramento de suas atividades, com a
consequente demissão de seus empregados. Acrescentou ser defeso aos entes fiscais a utilização
de artifícios coercitivos para a cobrança de tributos. Citou doutrina e jurisprudência.
Pleiteou que o ADE combatido seja julgado insubsistente, pois teria havido
violação dos princípios da livre iniciativa e do exercício do trabalho e de atividade econômica
expressas na Constituição Federal (CF), arts. 1o, IV, 5o, XIII, 170, IX e parágrafo único, e 179.
Defendeu ser inconstitucional o dispositivo da LC no 123, de 2006, que determina
a exclusão do Simples em razão da existência de créditos fiscais.
Defendeu que a exclusão do Simples viola os princípios gerais do sistema
tributário nacional, insculpidos no art. 145, § 1o, da CF, bem como o princípio basilar do Direito
Administrativo, que é o princípio da razoabilidade, além do disposto no art. 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Solicitou a aplicação de analogia, nos termos do art.
4o da LINDIB.
Apreciados os argumentos, o ADE de exclusão do Simples Nacional foi mantido,
tendo em vista que a Recorrente não contesta a existência dos débitos relacionados, limitando-se
a alegar que o ADE é ilegal, por inviabilizar o exercício de suas atividades laborais, e que a
norma que o embasa é inconstitucional, ferindo diversos princípios.
Assim, não conhecidos os argumentos atinentes a constitucionalidade da norma e
constatado que ela possuía débitos com a Fazenda Pública Federal desde o período de apuração
setembro/2010, tinha ela obrigação de comunicar sua exclusão do Simples, desde aquela época.
Em não o fazendo, correta a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, I, da LC no 123, de 2006,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31, IV, da mesma norma.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos já aduzidos na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723245/2015-91

Conforme decidido pelo acórdão de origem:
Demonstrado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal
desde o período de apuração setembro/2010, tinha ela obrigação de comunicar sua
exclusão do Simples, desde aquela época. Em não o fazendo, correta a exclusão de
ofício, nos termos do art. 29, I, da LC no 123, de 2006, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31, IV, da mesma norma.
Quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar ferindo
princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que
tem sua atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria.
Isto porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Em Recurso Voluntário, insiste defender a ilegalidade do ADE de exclusão do
Simples Nacional a discussão argumentos que dizem respeito à violação dos princípios
constitucionais da livre iniciativa e da preservação da empresa em detrimento da cobrança
indireta de tributos por meio da aplicação do art. 17, V, da Lei 123/2006.
Embora já demonstrada a legalidade do ADE de exclusão do Simples Nacional ,
que evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública Federal desde o
período de apuração setembro/2010, tinha ela obrigação de comunicar sua exclusão do Simples,
desde aquela época. Em não o fazendo, correta a exclusão de ofício, nos termos do art. 29, I, da
LC no 123, de 2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, conforme disposto no art. 31,
IV, da mesma norma, importante lembrar que é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões
de constitucionalidade de leis tributárias.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital